Tribunal: TJDFT
Processo: 0068407-50.2004.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0068407-50.2004.8.07.0001 RECORRENTE: PARTIDO DA REPÚBLICA - PR RECORRIDA: MARIA CHRISTINA MENDES CALDEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ESGOTAMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. No caso concreto, o juízo a quo intimou as partes para se manifestarem sobre a hipótese do artigo 921, §5o, do CPC, que dispõe sobre o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo. Afasta-se a preliminar. 3. Findo o prazo de suspensão da execução, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, tem início a fluência do prazo prescricional. 4. Nos termos da Súmula no 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”, o que também é aplicável ao prazo da prescrição intercorrente, nos termos do Enunciado no 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC. Em idêntico sentido, o art. 206-A do CC, inserido pela Lei no 14.382/2022. 5. Quanto ao prazo prescricional, é aplicável à hipótese o limite de 3 (três) anos, de acordo com o art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil. 6. Considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal em 16/12/2018, o decurso do tempo resultou na eclosão da prescrição intercorrente em 17/12/2021. 7. Apelação conhecida e desprovida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO VOTO CONDUTOR. SEM ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTO E DE RESULTADO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. 2. No que se refere à alegação de obscuridade, constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo do recorrente com o resultado do julgamento da apelação, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso. 3. Constatada a existência do equívoco no acórdão, os embargos de declaração opostos merecem ser parcialmente acolhidos tão só no que se refere ao erro material, sem alteração de fundamento ou de resultado. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, sem a concessão de efeitos infringentes. O recorrente alega violação aos artigos 5o, 10 e 502, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão de ID 58088900 que determinara o termo final da prescrição intercorrente para 15/12/2023, já estava acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo ser alterado referido prazo para reconhecimento de prescrição intercorrente, sem intimação das partes para o exercício do contraditório e da ampla defesa, sob pena de afronta aos princípios da não surpresa e da coisa julgada. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, 10 e 502, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida apreciação dos autos, assentou que “No caso concreto, o juízo a quo intimou as partes para se manifestarem sobre a hipótese do artigo 921, §5o, do CPC, que dispõe sobre o reconhecimento da prescrição e a extinção do processo (ID 58089063). O ora apelante, em petição, deixou de apresentar suas considerações sobre a prescrição e requereu novas medidas protetivas (ID 58089067). Impossível concluir, portanto, pela existência de decisão surpresa. (...) É certo que, na decisão que determinou a suspensão anual do feito (ID 58088800), o juízo singular alegou, infundada e equivocamente, tratar-se de prazo quinquenal. Contudo, ao contrário do que alega o recorrente, o engano não forma coisa julgada material. A prescrição é matéria de ordem pública, inapta para ser alterada pela vontade das partes ou por decisão judicial, podendo ser inclusive reconhecida de ofício. O erro material não tem o condão de alterar o prazo ou a hipótese prevista nos parágrafos do art. 206 do CC. No caso concreto, está claro o esgotamento do período de suspensão por 1 (um) ano, que foi iniciado em 15/12/2017 (ID 58088800) e que terminou em 16/12/2018. Após o início do prazo prescricional, não ocorreram marcos interruptivos. Considerado o período máximo de sobrestamento de 1 (um) ano, o início do prazo trienal em 16/12/2018, o decurso do tempo resultou na eclosão da prescrição intercorrente em 17/12/2021” (ID 62688641). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025